Tribunal: STF
Processo: RE 1568000
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto Maria Lúcia de Paiva contra acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu provimento à apelação do Município de Natal ao fundamento de que o imóvel, ao qual se pretende obter a benesse da imunidade, é de propriedade particular.



    O acórdão foi assim ementado (e-doc. 9):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TLP. JUÍZO A QUO QUE APLICOU A NORMA CONSTITUCIONAL DE IMUNIDADE (ART. 150, VI, “C”, DA CF) E A NORMA LEGAL DE ISENÇÃO (ART. 48, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE NATAL) A IMÓVEL PRIVADO CEDIDO À INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE IMUNIDADE QUE SE DESTINA AO PATRIMÔNIO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS. IMÓVEL DE PROPRIEDADE PARTICULAR. NORMA ISENTIVA QUE IGUALMENTE BENEFICIA IMÓVEL EDIFICADO PERTENCENTE A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA OU BENEFICIÊNCIA. CASO DOS AUTOS EM QUE O IMÓVEL TRIBUTADO PERMANECE COMO PROPRIEDADE PARTICULAR, IMPOSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DA IMUNIDADE E DA ISENÇÃO AO CESSIONÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. APELO PROVIDO.”



    Em seu apelo extremo, a parte recorrente alega afronta ao art. 150, VI, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Narra que a ação cuida de execução fiscal ajuizada pelo Município de Natal em face da recorrente, objetivando a cobrança do IPTU e Taxa de Limpeza em relação aos exercícios de 2014 a 2017.



    Aduz que a cobrança é indevida, haja vista estar o imóvel cedido à ACECOT, entidade assistencial, sem fins econômicos, de modo que se faz imperioso o reconhecimento da imunidade tributária sobre o imóvel objeto da execução.



    Assim, requer a reforma do acórdão recorrido para restabelecer a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a imunidade tributária da parte executada.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a imunidade ora pretendida se destina aos imóveis pertencentes às instituições de assistência ou de beneficência, não abrangendo aqueles que, embora cedidos para o uso de tais entidades, permanecem sob propriedade privada.



    A propósito, o seguinte trecho do voto condutor (e-doc. 9, p. 4):



    “No caso, a recorrida não é instituição assistencial, mas apenas cedeu o uso do bem para a ACECOT, restando inalterada a titularidade da propriedade, fato que impossibilita a extensão da imunidade constitucional ao imóvel em questão. 



    Sobre o tema, a jurisprudência é firme ao estabelecer que a condição de mero possuidor ou cessionário de imóvel pertencente a terceiro não permite o gozo de imunidade tributária. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a posse direta exercida pelo locatário ou cessionário, porquanto destituída de animus domini, não o qualifica como sujeito passivo do IPTU, permanecendo a sujeição passiva tributária com o proprietário formal, em conformidade com o art. 34 do CTN.”



    De fato, a regra imunizante contida no art. 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos. No presente caso, o imóvel sobre o qual é cobrado o IPTU é de propriedade da ora recorrente, parte não titular da aludida benesse constitucional.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente